Tribunal: TJBA
Processo: 0004751-61.2004.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004751-61.2004.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

APELADO: TRAVASSOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO SOUZA LEMOS JUNIOR, MOACYR DE MOURA FREITAS, HELVIA DE ANDRADE TORRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DECRETO-LEI N.º 413/1969. JUROS REMUNERATÓRIOS. OMISSÃO DO
CONSELHO
MONETÁRIO NACIONAL NA FIXAÇÃO DA TAXA. APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO (DECRETO N.º 22.626/1933). INDEXAÇÃO À TJLP ATÉ O LIMITE LEGAL. MORA. JUROS MORATÓRIOS. ACRÉSCIMO DE 1% AO ANO (ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DL 413/1969). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA ATÉ A APURAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE ÍNDICE ESPECÍFICO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO IPCA (ART. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL, REDAÇÃO DA LEI N.º 14.905/2024). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0004751-61.2004.8.05.0103
, tendo como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL AS
e Apelado
TRAVASSOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, conhecerem e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
.